Tribunal: STF
Processo: ARE 1592474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato. Autoria. Elementos informativos utilizados na condenação. Temas 660 da RG. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria no Tema 660 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reanálise de normas infraconstitucionais; e (ii) decidir se a controvérsia demanda o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. O STF ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário.

    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e reanalisar a legislação infraconstitucional, providências inviáveis na via extraordinária. Precedentes

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.